Tribunal: TJMT
Processo: 0024682-11.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024682-11.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WALDISNEI MORENO COSTA - CPF: 155.512.531-04 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO – QUINTOS – GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO – DIREITO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTRODUÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1.164/1991 – LEI COMPLEMENTAR N. 3.463/2010– ATUALIZAÇÃO PARA OS VALORES ATUAIS DOS CARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sobre o fundamento de isonomia. Incidência da Súmula 339 do STF.

Aos servidores públicos beneficiados pela incorporação de quintos não assiste direito à manutenção do cálculo da sua remuneração vinculada ao valor percebido pelos atuais ocupantes dos respectivos cargos de função de direção, chefia ou assessoramento, uma vez que nova fixação e a alteração da remuneração do servidor público só pode ser feita por lei específica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0024682-11.2015.8.11.0002

APELANTE: WALDISNEI MORENO COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Waldisnei Moreno Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3o, I, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do NCPC, uma vez que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante sustenta que, a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 18531/2011, não tem aplicação no presente caso, conforme procedeu o Magistrado de Primeiro Grau.

Assevera que, teve reconhecido no Mandado de Segurança (código 334293) a incorporação a sua remuneração de gratificação pelo exercício do cargo em comissão de Secretário Municipal – DAS-04, e que, por força da Lei n. 3.463/2010, o referido cargo foi transformado em DGA-01, com remuneração de R$ 9.288,00 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais).

Assim, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para referendar o direito de incorporação dos quintos na forma determinada pelo artigo 72, § 2o, da Lei Municipal no. 1.164/1991, em sua redação original, pelo valor atual percebido por um Secretário Municipal, contemplado na Lei Complementar no. 3.463/2010, com a redação dada pela Lei no. 3.719/2011, condenando o Réu no pagamento da quantia de R$ 521.476,01 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e um centavos), referente a diferenças nos vencimentos do Autor.

Sem contrarrazões (id. 16648973 – pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 18956457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por WALDISNEI MORENO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3o, I, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do NCPC, uma vez que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

Cinge-se os autos na verificação do apontado direito do Apelante de obter a substituição da vantagem financeira, advinda da noticiada incorporação do DAS pelo DGA, segundo a legislação municipal de Várzea Grande.

Do exame dos autos, verifica-se que a Administração Pública Municipal já reconheceu, em favor do Apelante, o direito a incorporar em sua remuneração 3/5 (três quintos) da gratificação de função pelo exercício de cargo de Secretário Municipal DAS -04.

Pois bem.

No que tange à pretensão do Apelante, registro que é vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CRF), além do que, a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no
caput
do artigo 37 da CF.

Ademais, o inciso XIII do artigo 37, da CF, veda a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do Serviço Público.

Saliente-se que a matéria é objeto da Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula n. 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Sobre a matéria, a jurisprudência assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA DE GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No 12.203/2004 AOS DETENTORES DO POSTO DE CAPITÃO PM. ISONOMIA DE VENCIMENTOS. PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. O Administrador Público está adstrito, em sua atuação, ao princípio constitucional da legalidade. 2. A parcela equivalente a 25% da gratificação prevista no § 2o do artigo 11 da Lei no 10.395/95 destina-se aos integrantes do posto de Capitão PM da Brigada Militar, sendo defeso estendê-la aos demais graus hierárquicos.
3. O Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, posto que não tem função legislativa. Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal.
Apelação desprovida.
(TJRS - Apelação Cível No 70029056843, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl. DJ 15/4/09). [Destaquei].

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 563.695/RN, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, a saber:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, Repercussão Geral – Mérito publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ementário vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1254.).

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se a posição da Suprema Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. MUDANÇA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REAJUSTE NOS MOLDES DO NOVO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...).
3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o modo de cálculo das gratificações incorporadas é fixado pela legislação e não se vincula aos cargos comissionados atuais, mormente após a existência de alteração de regime jurídico. Precedentes: AgRg no RMS 44.664/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RMS 35.886/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.2.2012. 4. "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF). Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 46.135/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 11/5/2015). [Destaquei].

Frise-se que, em relação à aludida gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, o § 2o do artigo 72 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei Municipal n. 1.164/1991), na sua redação originária, estabelecia:

Art. 72 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

§1o - Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 53.

§2o - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

§3° Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão.

Nada obstante, em razão da Emenda Constitucional n. 20/1998, a Lei Complementar n. 3.463/2010 trouxe, de forma expressa, a regra de não incorporação dos acréscimos pela ocupação de cargos em comissão. Veja-se:

Art. 9° - [...].

§2°. Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam à remuneração mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria.

Desse modo, não há dúvidas de que em razão da Emenda Constitucional e da edição da Lei Municipal de 2010, acima mencionadas, o instituto de incorporação já não permanece.

Assim, após a exoneração do cargo, o servidor não continua a receber os vencimentos ou vantagens pecuniárias a ele inerentes, mas a gratificação conquistada pelo preenchimento dos requisitos legais da incorporação.

Desse modo, tenho que o Apelo não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Waldisnei Moreno Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020